Tribunal: TJDFT
Processo: 0729339-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Execução penal. Decreto 11.846/23. Comutação de pena. Apenado já beneficiado por decretos anteriores. Crime hediondo. Natureza do crime considerada na data do decreto presidencial.
1 - Dos arts. 3o e 4o do Decreto 11.846/23 tem-se que, nas hipóteses em que a pena já foi comutada por decretos anteriores, é possível nova comutação da pena remanescente, nos termos do art. 3o do regramento.
2 - Por se tratar de indulto, ato privativo e discricionário do Presidente da República, a hediondez do crime, assim como os demais requisitos, deve ser considerada ao tempo da edição do decreto presidencial que concede o benefício.
3 - Agravo provido em parte.